Tribunal: TJES
Processo: 0023672-78.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023672-78.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CRISTIAN LEITE DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNTADA DE DOCUMENTO NO RECURSO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – BUSCA DA VERDADE REAL – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO JULGAMENTO DO MÉRITO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em regra, os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos em conjunto com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária “
desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

2.
Embora o Apelante admita que o documento já existia à época do ajuizamento da ação, não foi demonstrada má-fé com a juntada posterior, já que, de fato, as demais páginas do processo administrativo foram juntadas em momento pretérito, e o Apelante não obteve eventual vantagem com tal equívoco. Ademais, foi oportunizado ao Apelado que se manifestasse, respeitando-se o devido processo legal e o contraditório.

3.
Ora, o processo civil deve se pautar no princípio da busca da verdade real, respeitada a imparcialidade e a isonomia, de forma que a atuação do magistrado e das partes seja orientada sempre no sentido de se obter uma decisão justa, e no caso em voga, desconsiderar a procuração ora apresentada seria negar o próprio direito.

4.
Com efeito, restou devidamente comprovado que o “Termo de Compromisso” através do qual foi concedido o valor para a realização do projeto cultural (fl. 12) e o recibo do montante de R$ 40.000,00 (fl. 14) foram subscritos pela Sra. Zilma Gomes de Oliveira, em nome do ora Apelado, mediante procuração que lhe foi por ele outorgada. Ademais, no referido “Termo de Compromisso” consta de forma expressa a obrigação de apresentar relatórios bimensais informando o andamento da execução e de prestar contas.

5.
Não bastasse tal previsão, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 70, parágrafo único, que “
prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária
”.

6
.
Recurso conhecido e provido, para julgar procedente o pedido inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a sentença de fls. 45/46, integrada às fls.,57 proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedente a “
ação de prestação de contas
” ajuizada em face de
CRISTIAN LEITE DE SOUZA
.

Em suas razões, o apelante afirma que a ausência da procuração através da qual o apelado conferiu poderes à Sra. Zilma Gomes de Oliveira para o recebimento do bônus de execução do projeto cultural decorre de um simples erro de impressão do Processo Administrativo nº 3098248/2007, devendo ser reconhecida a obrigação de prestar contas, mormente em atenção à primazia e à indisponibilidade do interesse público.

Contrarrazões no id. 7753076, pelo desprovimento do apelo (fls. 32/34).

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 7993734).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023672-78.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CRISTIAN LEITE DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a sentença de fls. 45/46, integrada às fls.,57 proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedente a “
ação de prestação de contas
” ajuizada em face de
CRISTIAN LEITE DE SOUZA
.

Na origem, o Apelante ajuizou a ação sob o fundamento de que concedeu ao Apelado um bônus referente ao projeto “circense”, apresentado perante a Secretaria de Cultura, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que lhe geraria a contrapartida de prestar contas, por se tratar de utilização de valores públicos do Município. Mas, após receber o benefício, o Apelado teria se mantido inerte quanto à apresentação de relatórios mensais sobre o andamento do projeto aprovado e sobre a prestação de contas.

Ao proferir a sentença ora vergastada, o juízo de origem entendeu pela improcedência do pleito autoral sob o fundamento de que inexiste prova hábil a comprovar que o bônus tenha sido efetivamente recebido pelo réu, já que os documentos foram assinados pela Sra. Zilma Gomes de Oliveira.

Em suas razões, o apelante afirma que a ausência da procuração através da qual o apelado conferiu poderes à Sra. Zilma Gomes de Oliveira para o recebimento do bônus decorre de um simples erro de impressão do Processo Administrativo nº 3098248/2007, devendo ser reconhecida a obrigação de prestar contas, mormente em atenção à primazia e à indisponibilidade do interesse público.

E, ao analisar detidamente os autos, entendo que razão lhe assiste.

Isto porque, em regra, os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos em conjunto com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária “
desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

E, embora o Apelante admita que a procuração já existia à época do ajuizamento da ação, não vislumbro a ocorrência de má-fé com a juntada posterior, já que, de fato, as demais páginas do processo administrativo foram juntadas em momento pretérito, e o Apelante não obteve eventual vantagem com tal equívoco. Ademais, foi oportunizado ao Apelado que se manifestasse, respeitando-se o devido processo legal e o contraditório.

Ora, o processo civil deve se pautar no princípio da busca da verdade real, respeitada a imparcialidade e a isonomia, de forma que a atuação do magistrado e das partes seja orientada sempre no sentido de se obter uma decisão justa, e no caso em voga, desconsiderar a procuração ora apresentada seria negar o próprio direito.

Com efeito, restou devidamente comprovado que o “Termo de Compromisso” através do qual foi concedido o valor para a realização do projeto cultural (fl. 12) e o recibo do montante de R$ 40.000,00 (fl. 14) foram subscritos pela Sra. Zilma Gomes de Oliveira, em nome do ora Apelado, mediante procuração que lhe foi por ele outorgada.

Ademais, no referido “Termo de Compromisso” consta de forma expressa a obrigação de apresentar relatórios bimensais informando o andamento da execução e de prestar contas.

Não bastasse tal previsão, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 70, parágrafo único, que “
prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao Apelado a prestação de contas pretendida pelo Apelante, no prazo de 30 (trinta) dias
.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência, para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do douto relator.

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20/05/2024:

Acompanho o E. Relator.